Tribunal: TJES
Processo: 5008775-78.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008775-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELCIO SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008775-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ELCIO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA DE TERCEIRO FALECIDO. NEGATIVA DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e determinou que se abstenha de realizar cobranças de débitos da falecida esposa do autor. O autor (cônjuge sobrevivente, idoso) alegou ter sido submetido a cobranças de forma impositiva na agência bancária, dívida esta que deveria ter sido quitada por seguro prestamista contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao determinar a abstenção de cobrança sem pedido expresso no rol final; (ii) saber se a instituição financeira agiu licitamente ao negar a cobertura do seguro prestamista sob a alegação de doença preexistente; e (iii) saber se a conduta do banco configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há configuração de julgamento
ultra petita
. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º). A ordem para cessar as cobranças é consequência lógica do reconhecimento da abusividade do ato, constituindo medida necessária e implícita para a efetiva resolução da lide nos Juizados Especiais.

A instituição financeira não demonstrou ter exigido exames médicos prévios à contratação do seguro ou a má-fé da segurada (STJ, Súmula 609), não se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II). Configura-se falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) a cobrança por dívida coberta por seguro irregularmente negado.

A cobrança insistente de débitos de terceiro falecido imposta diretamente a consumidor idoso e hipervulnerável, sob recusa ilícita de acionamento do seguro prestamista, viola os deveres de boa-fé e probidade, ultrapassando o mero dissabor e atingindo a dignidade do consumidor, o que enseja o dever de indenizar (CC, arts. 186 e 927).

O montante indenizatório de R$ 2.000,00 revela-se proporcional e razoável frente ao abalo suportado e à finalidade pedagógica da sanção, não ensejando revisão, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. Não configura julgamento ultra petita a determinação de abstenção de cobrança indevida, ainda que sem pedido expresso no rol final da exordial, por consistir em consequência lógica do reconhecimento da ilicitude do ato nos Juizados Especiais. 2. A cobrança insistente de dívida de terceiro falecido diretamente ao cônjuge sobrevivente, combinada com a recusa ilícita de cobertura de seguro prestamista sob a alegação de doença preexistente sem prévia exigência de exames, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 322, § 2º, e 373, II;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14;

CC, arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 609;

Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ELCIO SANTOS.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18278868), com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, condeno o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, ficando o requerido, via de consequência, obstado de realizar novas cobranças diretamente ao autor referente a eventuais débitos de sua falecida esposa (Gledes Maria Calente Santos), sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 18278869), a parte recorrente suscita, no bojo de suas razões, a ausência de ato ilícito praticado, eis que o autor formula alegações genéricas desprovidas de prova, e, ainda, a inexistência de danos morais e pleiteia a reforma da sentença para a total improcedência do pedido autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18278881).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Preliminar - Julgamento
Ultra Petita
- Arguida no Bojo das Razões Recursais

De início, cumpre registrar que, embora a parte recorrente não tenha formalizado a insurgência sob um tópico específico de preliminar, extrai-se do meio de suas razões recursais a alegação de que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
. Sustenta a instituição financeira recorrente, o argumento de que a determinação de abstenção de cobrança configuraria uma condenação além do que foi pedido, uma vez que, segundo alega o banco, o autor limitou-se a pleitear a reparação por danos morais na petição inicial.

Apesar de a insurgência não ter sido apresentada sob a forma de preliminar, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço da alegação, mas rejeito-a pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme preconiza o Art. 322, § 2º, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé objetiva. No caso em tela, observa-se que, embora o rol final de pedidos foque na reparação moral, a causa de pedir narra de forma cristalina a insurgência contra as cobranças de débitos da falecida esposa do autor e a pretensão de que o poder judiciário dê uma “resolução da demanda”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial. Em sede de Juizados Especiais (Lei 9.099/95), vigora a simplicidade e a informalidade. A ordem de cessar as cobranças é uma consequência lógica e um pedido implícito ao reconhecimento da abusividade da conduta. Se o juiz reconhece que a cobrança gera dano moral por ser indevida, a determinação para que ela pare é medida que se impõe para a efetiva resolução da lide.

Desse modo, ao determinar que o banco se abstenha de realizar as cobranças, o Juízo de origem não extrapolou os limites da lide, mas sim aplicou o direito de forma a conferir uma solução efetiva ao problema trazido pelo consumidor.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que a controvérsia gira em torno da cobrança de débitos remanescentes de contratos bancários firmados pela falecida esposa do autor. O Banco recorrente sustenta a legalidade das cobranças ante a negativa de cobertura do seguro prestamista por doença preexistente.

Todavia, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do Art. 373, II, do CPC. No tocante ao seguro prestamista, a jurisprudência pátria (Súmula 609, STJ) veda a recusa de cobertura por doença preexistente se a instituição não exigiu exames médicos prévios ou não provou a má-fé do segurado no momento da contratação, o que não restou demonstrado nestes autos.

No caso em tela, as provas produzidas indicam que o autor, pessoa idosa e hipervulnerável, foi submetido a cobranças por dívida de terceiro (sua falecida cônjuge) de forma impositiva no ambiente da agência bancária, conduta que desborda do mero aborrecimento.

Tal convencimento ampara-se na reclamação formalizada perante o PROCON, na apresentação de documentos internos do banco como o “Histórico do Contrato” detalhando débitos da falecida e no depoimento pessoal do autor colhido em audiência (IDs 8497710 e 8497724).

Ressalte-se que a instituição financeira, apesar de deter o controle dos registros de atendimento e imagens da agência, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova em contrário capaz de elidir a narrativa autoral, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do Art. 373, II, do CPC.

É imperioso registrar que restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC), consistente na cobrança indevida e na ausência de baixa dos débitos após o acionamento do seguro. Tal conduta viola os deveres de boa-fé e probidade, gerando o dever de indenizar nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à obrigação de abstenção de cobrança, o juízo originário agiu com acerto. Uma vez reconhecida a abusividade da conduta da instituição financeira — que insiste na cobrança direta ao cônjuge sobrevivente de débitos cuja cobertura securitária não foi legalmente afastada — a determinação para que cesse as cobranças visa garantir a eficácia da prestação jurisdicional e evitar a reiteração do dano.

Por via reflexa, revela-se devida a indenização por dano moral. Isso porque a insistência na cobrança de débitos de pessoa falecida diretamente ao cônjuge, ignorando a cobertura de seguro prestamista contratado, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade do consumidor, prescindindo, em tais circunstâncias, de prova exauriente do prejuízo.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços e no tratamento de dados de clientes falecidos e seus herdeiros.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18278868). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)